Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-45.2021.8.11.0077
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000497-45.2021.8.11.0077

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ARROLAMENTO DE BENS, ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (APELANTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (APELANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E PREJUDICADO O DA RÉ, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES
– TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO – DECISÃO SURPRESA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADA.

Caracterizada a ocorrência de decisão surpresa decorrente da extinção prematura da ação sem que se tenha oportunizado à parte emendar a petição inicial é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma,
interposta pela autora

Maria Annita Maldaner.

Outra,
interposta pela requerida

Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner.

AÇÃO
:
Tutela Cautelar Antecedente n° 1000497-45.2021.8.11.0077
proposta por
Maria Annita Maldaner
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
, Ambas apelantes.

SENTENÇA (
Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade)
:

indeferiu o aditamento da petição inicial e julgou extinta ação, sem resolução do mérito
, forte no art. 485, I, do CPC.

Condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No seu apelo (id.’s 142843709/142843710), a requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
defende a reforma parcial da sentença para condenar a autora
Maria Annita
por litigância de má-fé no percentual de 9% do valor da causa.

Já no seu apelo (id.’s 142843711/142843712) a autora
Maria Annita Maldaner
pugna pelo deferimento de gratuidade da justiça, ao argumento de que sua renda é de R$2.903,68 e que, assim, não tem condições de pagar o preparo do recurso que interpôs no valor de
R$ 87.895,00.

Informa tratar, na origem, de Ação de “
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR proposta pela Apelante/MARIA ANNITA em face de Apelada/MARIA ELVIRA em 06.05.2021, na qual se busca inicialmente que a Apelante, através de seu filho EMERSON, assuma a Administração Geral dos bens e propriedades do ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO pertinentes à “Fazenda Travessão” composta pelas fazendas “Palmares”, “Lage da Pedra”, “Margarida” e “Ceres”, devendo para tanto, prestar constas em juízo das atividades desempenhadas a cada três meses
”.

Após relato do processado, defende o cerceamento de defesa ao argumento de não ter o Juiz de origem analisado os Embargos de Declaração opostos por ela autora, aqui apelante, que foram juntados no id. 62852168. Também por ter o juiz de origem julgado intempestivos os Embargos de Declaração no 60060616 opostos pela requerida aqui apelada sem oportunizar à autora agora apelante apresentar suas contrarrazões.

Argumenta a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento no 1015604-69.2021.811.0000 interposto pela requerida agora apelada.

Alega que a sentença há que ser reformada por não ter oportunizado o contraditório nos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária e também por não ter determinado a emenda da petição inicial antes que fosse indeferida.

Argui ter aditado a Tutela Cautelar Antecedente quando protocolou o pedido principal que é a Ação declaratória Constitutiva Com Restituição de Patrimônio e Consequente Divisão de Bens e que, assim, é cabível o aditamento da inicial com a inclusão no polo passivo do Espólio de
Elton Maldaner
, fato que afasta a tese infirmada na sentença de indeferimento do aditamento.

Discorre sobre a estabilização da liminar deferida na Cautelar Antecedente, fato que afasta a revogação da medida feita pela sentença, notadamente porque somente poderia haver o afastamento da estabilização mediante decisão proferida em eventual recurso.

Irresigna com o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, que alega ser desproporcional. Defende o arbitramento pela forma do §8o, do art. 85, do CPC (equidade) e não do §2o, do art. 85 do CPC como fez a sentença.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo para:

“
-
Determinar que o juiz de piso analise primeiramente os Embargos de Declaração opostos no ID 62852168, para que assim, seja assegurado o direito de interposição de recurso pela Apelante;

- Caso não entenda, determine a emenda da Ação Principal nos termos do art. 321, do CPC, apontando a inconsistência da qual supostamente se verifica;

- Declarar a estabilização da liminar concedida na fase da tutela cautelar antecedente;

- Por consequência, excluir a condenação das custas e honorários sucumbenciais;

- Caso assim não entenda, que seja reformada a sentença para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, considerando que o valor da causa é inestimável, e os parâmetros utilizados nos precedentes deste E. Tribunal
”.

No id. 142843762 contrarrazões da requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
em que pede sejam “
sanadas as irregularidades sobre as matérias de ordem pública (pressupostos processuais e condições da ação), de extrema importância para o deslinde da demanda.
”

Após,
impugna o pedido de gratuidade da justiça feito pela autora
Maria Annita
também apelante, ao argumento de ter patrimônio considerável (lista vários bens, dentre eles: 04 imóveis rurais e 82 imóveis urbanos)
e defende seja determinado o recolhimento do preparo em dobro.

Também argumenta que
Maria Annita
mora em uma mansão localizada na cidade de Dois Irmãos-RS bastante ampla e confortável e tem razoável renda para manutenção da referida mansão, além de fazer viagens internacionais (Roma), inclusive, que adquiriu uma poltrona de couro no valor de R$6.777,00.

Sustenta o não conhecimento do apelo por ofensa ao principio da dialeticidade, notadamente porque a outra recorrente (autora) não impugnou qualquer manifestação da sentença, mas tratou de questões que a sentença sequer pronunciou: “
Veja-se que ao analisar as razões de recurso da recorrente MARIA ANITTA MALDANER, a mesma não impugna sequer qualquer manifestação da sentença, ao contrário informa que não fora oportunizado a emenda da inicial, cerceamento este que sequer existiu, quando na realidade, a sentença recorrida é fundamentada na inexistência dos requisitos autorizados da emenda da inicial, no rito processual proposto pela recorrente autora.
NÃO HÁ SEQUER UMA CONCATENAÇÃO DE IDÉIAS ENTRE A SENTENÇA RECORRIDA E O RECURSO INTERPOSTO
.
” (grifo próprio). No mérito, defende o desprovimento da Apelação da autora e a condenação por litigância de má-fé, bem assim, a majoração dos honorários advocatícios.

No id. 142843763 contrarrazões da autora
Maria Annita Maldaner
, em que defende o desprovimento do recurso da requerida
Maria Elvira
.

No id. 142843773 a autora
Maria Annita
informa já ter apresentado suas contrarrazões ao apelo de
Maria Elvira
.

Nos id.’s 143228195/143228196 a autora
Maria Annita
junta comprovante do pagamento da segunda parcela das custas iniciais, no valor de R$14.649,17.

No id. 143347671 petição da requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
que informa que a autora também apelante
Maria Annita Maldaner
propôs nova ação igualmente contra
Maria Elvira de Souza Lopes,
sendo a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.811.0077 que também requereu a gratuidade da justiça e que após ser intimada para comprovar a alegada carência fez imediato pagamento de R$107.895,00 e custas de oficial de justiça no valor de R$2.468,37,
o que totalizou tudo em R$110.363,37
.

Reitera a informação de que a autora aqui também apelante
Maria Annita

ainda teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça que fez no Agravo de Instrumento no 5070166-93.2022.821.7000
em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bem assim, que
Maria Annita

pagou na ação proposta no Rio Grande do Sul em valor considerado alto
e que também
paga de forma parcelada, com 06 prestações no valor de R$17.982,50 de alguma delas, o valor das custas processuais desta atual ação
.

Ao final, reitera pedido de indeferimento da gratuidade da justiça para a autora
Maria Annita
e de condenação por litigância de má-fé.

No id. 143675657, foi determinado à autora apelante
Maria Annita
comprovar a alegada hipossuficiência e no id. 145037156, a autora recorrente
Maria Annita Maldaner
informa perceber apenas renda de dois benefícios, um seu e outro de seu falecido esposo
Bertholdo Maldaner
, cujo valor total é de R$2.684,32.

No id. 147816663, a requerida recorrente
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
reitera a informação de pagamento por
Maria Annita
de custas processuais
da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.811.0077 no valor total de R$110.363,37
e também de
pagamento das custas desta atual ação, Tutela Cautelar Antecedente no 1000497-45.2021.811.0077, em 06 prestações no valor de R$17.982,50 de alguma delas
.

Também informa que
Maria Annita

ainda paga, também de forma parcelada e sem qualquer problema, as custas na outra Ação que propôs, sendo a Ação de Manutenção de Posse no
1000888-97.2021.8.11.0077, com valor da causa de R$230.000,00
.

Infirma ainda que na outra ação,
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1000342-08.2022.811.0077 também propôs por
Maria Annita
foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça
.

Também argumenta que
Maria Annita
é meeira do patrimônio deixado por
Alcino Bertholdo
.

Ao final, reitera argumentos e pedido de indeferimento da gratuidade da justiça.

No id. 150190675 a autora
Maria Annita
junta comprovante do pagamento da quarta parcela das custas iniciais, no valor de R$14.649,17.

O pedido de gratuidade da justiça feito pela autora
Maria Annita Maldaner
também

apelante, foi indeferido, ocasião em que foi determinado fazer o preparo simples, em cinco dias, sob pena de deserção (id. 150643663).

Contra referida decisão, a autora também apelante
Maria Annita
opôs Embargos de Declaração (id. 151561187), que foram desprovidos, ocasião em que também foi indeferido seu pedido de parcelamento do preparo feito posteriormente à decisão que tinha indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 151641659).

No id. 153629190 a secretaria certificou o decurso do prazo da autora
Maria Annita
quanto a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e que ordenou o preparo simples, em cinco dias, sob pena de deserção.

Em 25.1.2023 a autora apelante
Maria Anita Maldaner
interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça (id. 155871198) que foi recebido como Pedido de Reconsideração e acolhido o parcelamento do preparo deste Apelo (id. 157187687).

O pagamento da 1a das 06 parcelas do preparo da Apelação de
Maria Anitta Maldaner
foi feito em 07.3.2023 (id. 160358699).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO, OAB/MT 17.143-O, E THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5.928-O.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
indeferiu o aditamento da petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, forte no art. 485, I, do CPC, a Ação de Tutela Cautelar Antecedente n° 1000497-45.2021.8.11.0077 proposta por
Maria Annita Maldaner
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
, ambas apelantes.

Saber ainda se é caso de exclusão a condenação da autora pelo pagamento dos honorários advocatícios. Alternativamente, se é caso de aplicação do principio da equidade no arbitramento da citada verba.

Saber, por fim, se é caso de condenação da autora
Maria Annita
por litigância de má-fé, no percentual de 9% do valor da causa.

Cuida-se, na origem, de Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar proposta em 06.5.2021 por
Maria Annita
em face de
Maria Elvira
, ambas aqui apelantes, em que a autora
Maria Annita
buscou, inicialmente, através de seu filho
Emerson
, assumir a administração geral dos bens e propriedades do Espólio de
Alcino Bertholdo Maldaner
, pertinentes à “Fazenda Travessão” composta pelas fazendas “Palmares”, “Lage da Pedra”, “Margarida” e “Ceres”, devendo para tanto, prestar constas em juízo das atividades desempenhadas a cada três meses.

Referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento do aditamento da petição inicial feito pela autora
Maria Annita
.

As duas partes recorrem.

APELAÇÃO DA AUTORA
MARIA ANITTA
:

1- DO CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA AUTORA
MARIA ANITTA MALDANER:

A autora da Cautelar Antecedente
Maria Anitta
aqui também apelante defende o cerceamento de defesa ao argumento de:

a-
não ter o Juiz de origem analisado os
Embargos de Declaração que ela, autora,
Maria Anitta
, opôs em 11.8.2021 e que foram juntados no id. 62852168/62852169
.

b-

falta de intimação para apresentar contrarrazões nos Embargos de Declaração no 60060616 opostos pela requerida aqui apelada
Maria Elvira
, que foram desprovidos.

Quanto ao arguido no item ‘a” verifica-se que após ser proferida, em 12.7.2021
(id. de origem 60379979),
a decisão que reconheceu a conexão
desta Tutela Cautelar Antecedente no 1000497-45.2021.811.0077 com o Inventário no 0001612-71.2017.8.21.0145 dos bens de
Alcino Bertholdo Maldaner

e que ordenou a remessa da Cautelar para o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS onde tramita o Inventário de
Alcino
,
as duas partes opuseram Embargos de Declaração
(
Maria Anitta
em 20.7.2021 - id. de origem 61033980/61033982 e
Maria Elvira
em 26.7.2021 id. de origem 60060616/61422527).

Ambos os Embargos de Declaração
foram rejeitados pela decisão proferida em 04.8.2021
(id. de origem 62203945).

E contra esta citada decisão, que rejeitou os dois Embargos de Declaração opostos por cada parte,
a autora
Maria Anitta Maldaner
aqui também apelante opôs em 11.8.2021 Embargos de Declaração (id. de origem 62852168/62852169)
. Embargos de Declaração estes que a autora e então embargante
Maria Anitta
reclama, nesta Apelação, que não foram julgados pelo juiz de origem.

A sentença que indeferiu o aditamento da petição inicial e que revogou a liminar lançada no id. de origem 60379979, bem assim, que julgou extinta sem resolução do mérito, a Cautelar Antecedente proposta por
Maria Anitta
foi proferida em 16.9.2021 (id. de origem 65545229).

E ao declarar a extinção da ação, sem resolução do mérito,
também

reconheceu como prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela autora
Maria Anitta
em 11.8.2021 (id. de origem 62852168/62852169)
.

Veja o fragmento da sentença:

“
No ID 60379979 foi proferida decisão conjunta com o Inventário 1000169-18.2021.8.11.0077 reconhecendo a conexão com o inventário de Alcino Bertholdo Maldaner (no 0001612-71.2017.8.21.0145 da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS) e determinando a reunião dos processos e declinando a competência para aquele juízo.

Foram interpostos embargos de declaração por MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER (ID 60060616), os quais foram conhecidos e não foram providos (ID 62203945).
FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESTA DECISÃO POR MARIA ANNITA MALDANER (ID 62852168), OS QUAIS ESTÃO PENDENTES DE JULGAMENTO
.

Foi interposto agravo de instrumento por MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER (ID 64023024), no qual foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão para que os feitos do Inventário e da Tutela Cautelar Antecedente permaneçam na Comarca de origem até o julgamento do recurso (ID 64910982).

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a decisão do Eg. TJMT nos autos do agravo de instrumento determinou que “os feitos do Inventário n.o 1000169-18.2021.811.0077 e da Tutela Cautelar Antecedente no: 1000497-45.2021.811.0077 permaneçam na Comarca de origem até o julgamento do presente recurso” (ID 64910982), mas não determinou a suspensão da tramitação dos referidos processos, prossigo no regular processamento dos feitos, praticando os atos processuais subsequentes, sobretudo porque ainda que se considere, ao final, que este juízo é incompetente, conforme art. 64, §4o do Código de Processo Civil “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

ANALISANDO O HISTÓRICO PROCESSUAL DO FEITO, VERIFICO QUE A ETAPA PROCESSUAL SEGUINTE É A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ID 62852168

e do recebimento do aditamento à petição inicial da tutela cautelar antecedente, na forma do art. 303, §1o, I, do Código de Processo Civil
.

A tutela cautelar antecedente é novidade do Código de Processo Civil de 2015 que une, num só processo, a cautelar preparatória do CPC/1973 e a ação principal, retirando a autonomia do processo cautelar e unificando os procedimentos, sem duplicidade do pagamento de custas, de distribuição, de autuação, de citação e de outros atos processuais.

Acerca dos requisitos da petição inicial do pedido de tutela cautelar antecedente, Elpídio Donizetti leciona que:

Identificação das partes. Deve-se constar da petição inaugural – é essa petição veiculadora do pedido de tutela cautelar antecedente que vai inaugurar ou instaurar a jurisdição –
o nome e qualificação das partes, isto é, de quem pede e contra quem é pedida a tutela cautelar e, de futuro, será requerida a tutela principal.
Os legitimados (requerente, requerido e eventualmente um terceiro interveniente) serão aqueles que têm pertinência subjetiva com o direito substancial objeto da asseguração e que será acertado ou realizado. (...)

A lide e seu fundamento. Para possibilitar a aferição da probabilidade do direito substancial (fumus boni iuris), além de outros requisitos que autorizam a apreciação do mérito (legitimidade e interesse, por exemplo), exige-se a indicação da lide principal (pretensão resistida), bem como os fundamentos do pedido, a exposição sumária do direito (substancial) que se objetiva garantir, além da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 305). (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016)

Mais adiante, acerca do aditamento do pedido à petição inicial da tutela cautelar antecedente, Elpídio Donizete ensina que:

O pedido principal,
no qual se admite inclusive o aditamento da causa de pedir apresentada quando da formulação do pedido de tutela cautelar antecedente
, será formulado nos próprios autos, sem que para tanto tenha que pagar novas custas. O pedido do bem da vida (substancial) e o pedido para asseguração desse bem tramitarão simultaneamente). (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016)

Estes ensinamentos coadunam com o disposto no art. 303, §1o, I, e art. 308, §2o, do Código de Processo Civil, que dispõem que:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial,
com a complementação de sua argumentação
, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2o
A causa de pedir poderá ser aditada
no momento de formulação do pedido principal.

Conforme se verifica dos ensinamentos doutrinários e da dicção legal, o aditamento da causa de pedir na tutela cautelar antecedente admite, excepcionalmente, a complementação da argumentação posta na petição inicial da tutela cautelar antecedente, admitindo-se até mesmo a alteração da causa de pedir,
mas nunca a ampliação subjetiva da lide
, pois o réu já foi citado no feito e o aditamento deve se limitar aos objetos previstos no inciso I do §1o do art. 303 e no §2o do art. 308 do Código de Processo Civil.

Vale dizer, embora a parte autora possa aditar a inicial da tutela cautelar antecedente para alterar a causa de pedir anteriormente apresentada, deverá se limitar às partes anteriormente incluídas na demanda, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL.
PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO DE EFEITOS NA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR INCLUSÃO DO TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. I
- A tutela antecipada requerida em caráter antecedente deve ser deduzida contra aqueles em face de quem será postulada a tutela final
, mormente considerando a possibilidade de estabilização dos seus efeitos, nos termos do art. 304 do CPC. II -
O aditamento da petição inicial do procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente deve se limitar aos objetos previstos no inciso I do art. 303 do CPC. III - Não se pode autorizar que contra terceiros se operem os efeitos de uma decisão, com potencial de estabilização, proferida quando, sequer, integravam a lide, em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.113537-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

No caso em comento, a tutela cautelar antecedente foi distribuída tendo apenas MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER no polo passivo, e a parte autora aditou a inicial para incluir o ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER.

Aliás, da leitura dos pedidos finais formulados pela parte autora no aditamento, seria o caso até mesmo de litisconsórcio passivo necessário com VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI, pois também foram formulados pedidos com relação a eles.

Não bastasse, os pedidos principais formulados extrapolam até mesmo a legitimidade ativa da autora, pois pede a “restituição de todos os bens do falecido ALCINO, nele compreendido os imóveis em gerais, móveis, semoventes, maquinários, veículos, aeronaves, para consequente, divisão da parte que pertence a esta meeira e da parte pertencente aos demais herdeiros”, pedidos estes que devem ser formulados pelo espólio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, representado por sua inventariante.

Nesse contexto, não há como acolher o aditamento da petição inicial e sequer há como oportunizar a emenda ao aditamento, pois os pedidos finais formulados pela autora não são possíveis de serem deduzidos sem a formação do litisconsórcio passivo necessário e não é possível, neste feito, a ampliação subjetiva da lide, em razão das limitações decorrentes da escolha da parte autora pelo rito da tutela cautelar antecedente.

Ante o exposto,
INDEFIRO
O ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, considerando que a liminar foi revogada no ID 60379979,
julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

FICAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ID 62852168
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.”
(grifei).

Assim, ao contrário da alegação, os Embargos de Declaração opostos pela autora
Maira Anitta Maldaner
somente não foram julgados
porque teve sua análise prejudicada em razão da extinção da ação sem resolução do mérito
.

Quanto ao arguido na letra “b”, tem-se que os Embargos de Declaração id. no 60060616/61422527
foram opostos em 26.7.2021 pela requerida aqui também apelante
Maria Elvira
contra a decisão que em 12.7.2021 reconheceu a conexão da Cautelar Antecedente com o Inventário de
Alcino Bertholdo
(id. de origem 60379979).

E estes citados Embargos de Declaração, que foram opostos pela requerida aqui apelada
Maria Elvira
(id. de origem 60060616/61422527),
foram julgados desprovidos
pela mesma decisão que em 04.8.2021 (id. de origem 62203945) também desproveu os Embargos de Declaração que foram opostos pela autora
Maria Anitta
.

Ainda que a autora
Maria Anitta
não tenha sido intimada para apresentar contrarrazões,
certo é que os Embargos de Declaração da requerida
Maria Elvira
foram desprovidos, ou seja, a tese da requerida não foi acolhida
.

Oportuno ressaltar que o
Agravo de Instrumento no 1015604-69.2021.811.0000 que foi interposto em 26.8.2021 pela requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
(id. de origem 64023904)
contra a decisão que reconheceu a conexão das ações e que ordenou a remessa para a Comarca de Dois Irmãos
(decisão de 12.7.2021, id. de origem 60379979)
e também contra a decisão que rejeitou seus Embargos de Declaração
(proferida em 04.8.2021, id. de origem 62203945)
não foi conhecido em 10.2.2022 em razão da superveniente extinção da Cautelar
, ou seja,
a requerida
Maria Elvira
também não teve êxito no citado Agravo de Instrumento
.

Dessa forma,
à mingua de demonstração de prejuízos
,
possível se torna o aproveitamento dos atos já praticados
.

E conforme a orientação jurisprudencial, o reconhecimento de nulidade de atos processuais desafia a demonstração de efetivos prejuízos.

Neste sentido veja a orientação do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DAS PERÍCIAS ANTECIPADAS EM AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. VISTORIAS EM IMÓVEIS INSERIDOS NO PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.

LAUDO ANTROPOLÓGICO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS SERÁ EXERCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.

1. A principal questão debatida no Recurso Especial se refere a saber se a prova pericial inquinada de ilegal, por suspeição do perito, combatida pela interposição de Agravo Retido ainda pendente de julgamento, pode ser homologada. Constata-se que a exceção de suspeição, já interposta em separado, visou exatamente à questão em debate.

2. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO
DEPENDE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À PARTE
, POR PREVALECER O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO HOUVE NO CASO DOS AUTOS.
NÃO SE PROCLAMA UMA NULIDADE SEM QUE SE TENHA VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO À PARTE, SOB PENA DE A FORMA SUPERAR A ESSÊNCIA
.

3. As questões já em discussão na via adequada - a proibição de o juízo homologatório adentrar na valoração da prova produzida e a não comprovação do efetivo prejuízo alegado, aliadas ao fato de que a ação principal ensejará a mais ampla discussão e levará em consideração a decisão também do Agravo, dando-se às partes oportunidade de se manifestarem sobre as provas homologadas - impossibilitam a este recurso prosperar.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1821909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifei).

No mesmo sentido veja a jurisprudência do STF
:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO A AFASTAR A NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES
. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF
,
Primeira Turma, RE 609332 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER
,
Data de Julgamento

22/05/2012)

(grifei).

Veja também a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1006201-47.2019.811.0000, julgado em 10.7.2019:

“AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO
POR JUNTADA POSTERIOR DE CONTRARRAZÕES –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
– NOVO JULGAMENTO QUE EM NADA ALTERARIA A SITUAÇÃO ANTERIOR – AGRAVO DESPROVIDO – ANTERIOR ACÓRDÃO MANTIDO.

A nulidade para ser reconhecida, desafia a demonstração do prejuízo
.”
(grifei).

Assim, rejeita-se o alegado cerceamento de defesa
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

No que diz respeito ao mérito do apelo da autora
Maria Anitta
, tem-se que ao receber a Ação Cautelar de Tutela Antecedente em 06.5.2021 (id. de origem 54577717) o juiz determinou a emenda da petição inicial quanto ao valora da causa
e também a intimação da autora
Maria Anitta
para em 30 dias formular o pedido principal, sob pena de extinção
.

Na referida decisão também foi deferida parcialmente a tutela de urgência que foi postulada.

A ordem para que a autora formulasse em 30 dias o pedido principal advém da previsão do inciso I do §1o do art. 303 do CPC,
que trata do aditamento da petição inicial em ações que tem o pedido de urgência contemporâneo à propositura da ação principal e para o fim específico de complementação da argumentação
, bem assim, que dispõe:

“
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a COMPLEMENTAÇÃO DE SUA
ARGUMENTAÇÃO
, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;”
(grifei).

Logo, sem razão a alegação da autora
Maria Anitta
de que o Juiz de origem não oportunizou a emenda da petição inicial, porquanto foi oportunizado sim o referido aditamento
.

Sem razão também a alegação de decisão surpresa, porquanto a extinção da Cautelar sem resolução do mérito é consequência prevista no regramento próprio (§2o do art. 303 do CPC) para o caso do aditamento da petição inicial não atender o tempo e modo previstos no inciso I, do §1o do mesmo art. 303 do CPC.

E no que diz respeito à extinção da Cautelar sem resolução do mérito, verifica-se que a referida extinção teve por fundamento o fato de que ao aditar a petição inicial da Cautelar a autora
Maria Anitta
ultrapassou o limite da regra específica (inciso I do §1o do art. 303 do CPC), porquanto não fez complemento de argumentação
mas modificou integralmente os limites da lide
.

Na petição inicial da Cautelar Antecedente que
Maria Anitta
propôs exclusivamente contra
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

foram feitos os seguintes específicos pedidos:

“
III. DOS PEDIDOS

Ante o exposto,
REQUER
que Vossa Excelência se digne em:

a. CONCEDER EM CARÁTER DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE E LIMINARMENTE
, para determinar que a Requerente, representada por seu filho e administrador, Senhor EMERSON MALDANER, brasileiro, casado, portador do CIRG no 504493794-3 SSP-RS – CPF no 622.181.310-72, residente na Fazenda Travessão, neste Município, conforme procuração em anexo, assuma a Administração Geral dos bens e propriedades locupletados pela Requerida, relativos à
“Fazenda Travessão” composta pelas fazendas “Palmares”, “Lage da Pedra”, “Margarida” e “Ceres”
.

b.
Que a ordem judicial determine que a administração das Fazendas “Travessão”, “Palmares”, “Lage da Pedra”, “Margarida” e “Ceres” passem a ser administradas pelo novo administrador, inclusive, tomar contas, fazer apontamentos, administrar o rebanho bovino, maquinários, tratores, veículos, fichas de controle do rebanho, enfim, tudo o que pertencer as fazendas, inclusive a utilização do escritório.

c.
Que na ordem judicial, determine, ainda, que o administrador possa ter acesso as documentações das fazendas, e que a viúva (Requerida), seus filhos e terceiros ora diante, se abstenham de tomar decisões administrativas, financeiras, tributárias, cartorárias e demais que se fizerem necessárias acerca dos bens destacados, sem autorização do administrador EMERSON MALDANER.

d.
Seja expedido ofício ao INDEA-MT, para que realize a substituição do responsável anterior pelo novo administrador, qual seja, Senhor EMERSON MALDANER, para movimentação do rebanho bovino e prestação de informações necessárias escritas ou verbais perante este órgão, sobre o rebanho bovino, guias de transporte e demais documentos que passa a ser de responsabilidade do novo administrador autorizado por este juízo.

e.
Ainda, nos termos do poder-dever geral concedido ao magistrado no art. 297 do CPC, entendendo de modo diverso, que seja deferida a tutela provisória – cautelar ou satisfativa – mais adequada.

f.
O atual administrador nomeado se compromete a prestar contas em juízo, acerca da administração das fazendas destacadas, bens e contas bancárias.

g. EFETIVADA A TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
, requer desde já, seja intimada a requerente para aditar a causa de pedir apresentando a tutela definitiva satisfativa.

h.
Declaro, nos termos da lei e sob minha responsabilidade, que todos os documentos anexados na exordial são autênticos aos originais.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos.”
(grifo próprio).

Já no aditamento da petição inicial para complementação de argumentação (inciso I, §2o, do art. 303 do CPC) da Cautelar Antecedente feito em 23.6.2021 (id. de origem 58893218) a autora
Maria Anitta
além de reformular o polo ativo, porquanto fez pedido que compete ao
Espólio de Alcino Bertholdo
, também reformulou o polo passivo, agora para incluir indevidamente o
Espólio de Elton Luiz Maldaner
e os litisconsortes passivos (
Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Marina Souza de Lopes Maldaner e Travessão Agronegócios-Eireli
), bem assim, também
formulou os novos e seguintes pedidos
:

“
VIII. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne em receber a presente manifestação para aditar a inicial com o fim de:

a)
Ordenar que a presente ação tramite em
segredo de justiça
ante a complexidade da causa e fundamentos apresentados acima;

b)
Assegurar a
proteção integral
dos direitos da Requerente, idosa, com 88 (oitenta e oito) anos de idade, garantindo a
prioridade na tramitação processual
, e efetivação das decisões judiciais;

c)
Determinar a
inclusão no polo passivo
do ESPÓLIO DE ELTON MALDANER, representado pelo filho inventariante, Vinicius de Souza Lopes Maldaner;

d)
Ordenar
todas as medidas necessárias, mandamentais e indutivas
, assegurando os benefícios do art. 212 do CPC, par. 2o, com ordem de arrombamento e reforço policial, ou outras medidas mandamentais e coercitivas que se fizerem necessários, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC,
para o cumprimento integral da tutela concedida no ID 54577717
a qual
conferiu à Requerente
MARIA ANNITA MALDANER, representada por seu filho e procurador, EMERSON MALDANER, qualificado na inicial,
a administração provisória
dos seguintes bens do ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER, cuja propriedade foi comprovada nos autos: imóvel rural “Fazenda Silma” (matrículas 13.434 e 13.433 do RGI de Cáceres/MT) e imóvel rural “Fazenda Travessão” (matrícula 13.387 do RGI de Cáceres/MT), ambos situados em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, bem como de todos os bens móveis que se encontram no interior das referidas propriedades rurais;

e)
Determinar a
imediata restituição da aeronave
pertencente exclusivamente a ALCINO BERTHOLDO conforme consta na declaração do imposto de renda, e que se encontra trancado no hangar da Fazenda Travessão, cujas chaves e cadeados foram substituídas pela Requerida;

f)
Impedir de
imediato a venda e transporte de gado
que se encontra na fazenda travessão ou em qualquer fazenda supostamente em nome de ELTON LUIS MALDANER – CPF: 001.876.267-98, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 082.584.418-50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 368.367.238- 27, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER – CPF: 378.514.648-54, e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI – CNPJ: 16.711.691/0001-71, assim como,
determinar ao INDEA que faça o BLOQUEIO de documentos em geral (GTA) de propriedades que estejam em nome das pessoas mencionadas
.

g)
Ordenar a
aplicação de multa diária de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor da causa
, qual sejam R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), por inteira justiça, ou outro valor que Vossa Excelência entender por direito;

h)
Determinar que a Requerida e o representante do Espólio de ELTON MALDANER se
abstenham realizar qualquer negócio jurídico
relativo aos bens aqui discutidos, fazendas, semoventes, veículos, maquinários e todos os bens contidos no interior das propriedades;

i)
Ordenar que seja
assegurada a proteção possessória
dos bens reivindicados com a permanência na Fazenda Travessão da Requerente representada por seu filho EMERSON, antes a ameaça da Requerida em retirar o representante das instalações da fazenda, como já noticiado nos autos através de petição, vídeos e boletim de ocorrência;

j)
Determinar a
expedição de certidão da existência de ação para fins de averbação premonitória
na margem das matrículas dos bens aqui pleiteados e informar RENAJUD a fim de resguardar suficientemente os direitos da Requerente, quais sejam:

i.

Matrículas: 3793, 3792, 3791, 2552, 2574, 2540, 2541, 2542, 1618, 430, 431, 3444
, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT;

ii. Matrículas: 32246, 32245, 32550, 32213, 32452, 32253, 32256, 32257, 32249, 32251, 32252, 32248, 11664, 32255, 32250, 9502, 32211, 32210, 32212, 11671
, do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT;

iii. Matrículas: 1652, 1653, 703, 1415, 2235, 128, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240
, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela de Santíssima Trindade-MT;

k) Oficiar o INDEA-MT
para:

i. Apresentar a ficha cadastral e a movimentação de rebanho bovino
em nome de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, CPF: 009.883.240-91, desde a data da abertura do cadastro (1993) até a data de 16.06.2021, bem como apresentar cópia de documentos (contrato de arrendamento e GTA) ou outro documento qualquer que justifique a transferência total do rebanho bovino para ELTON LUIS MALDANER – CPF: 001.876.267-98 - supostamente ocorrido no ano de 2013;

ii) Apresentar ficha cadastral e movimentação de rebanho (GTAs) desde sua abertura até em data atual
que estejam em nome da Requerida, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 082.584.418-50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 368.367.238-27, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER – CPF: 378.514.648-54, e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI – CNPJ: 16.711.691/0001-71;

l) Determinar a quebra do sigilo fiscal (Receita Federal, Receita Estadual, DETRAN em geral)
, de ELTON LUIS MALDANER – CPF: 001.876.267-98, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 082.584.418-50, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER – CPF: 368.367.238-27, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER – CPF: 378.514.648-54, e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI – CNPJ: 16.711.691/0001-71;

m) JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Declaratória Constitutiva para declarar a constituição do direito da Requerente na qualidade de meeira e titular de 50% de todos os bens cabíveis a ALCINO BERTHOLDO MALDANER, e ordenar a
restituição de todos os bens do falecido ALCINO
, nele compreendido os imóveis em gerais, móveis, semoventes, maquinários, veículos, aeronaves, para consequente,
divisão da parte que pertence a esta meeira e da parte pertencente aos demais herdeiros
.

n)
Declaro, nos termos da lei e sob minha responsabilidade, que todos os documentos anexados na exordial são autênticos aos originais.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos, como juntada de novos documentos, oitivas de testemunhas, depoimento pessoal dos Requeridos, realização de inspeção judicial, perícias, e demais meios de provas.

Termos em que, Pede e aguarda deferimento. Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.”
(grifo próprio).

Assim, vê-se, de forma clara, que
não houve apenas a complementação da argumentação
da petição da inicial Cautelar Antecedente exigida pela regra do inciso I do §1o, do art. 303 do CPC,
mas sim a ampliação subjetiva da lide
,
inclusive, com inclusão de partes no polo ativo e passivo que não figuraram na petição inicial da Cautelar
.

Aliás, a sentença consignou a impossibilidade de oportunizar à autora
Maria Anitta
proceder com a emenda ao aditamento, pelo fato de que os pedidos por último formulados sequer são possíveis de ser deduzidos sem a formação do litisconsórcio passivo necessário, bem assim, por não ser possível também, na Cautelar, a ampliação subjetiva da lide, em razão das limitações decorrentes da escolha pelo rito da Tutela Cautelar Antecedente.

Dessa forma, era mesmo caso de aplicação da sanção prevista no §2o do art. 303 do CPC, conforme fez a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
É o relatório. DECIDO.

Considerando que a decisão do Eg. TJMT nos autos do agravo de instrumento determinou que “os feitos do Inventário n.o 1000169-18.2021.811.0077 e da Tutela Cautelar Antecedente no: 1000497-45.2021.811.0077 permaneçam na Comarca de origem até o julgamento do presente recurso” (ID 64910982), mas não determinou a suspensão da tramitação dos referidos processos, prossigo no regular processamento dos feitos, praticando os atos processuais subsequentes, sobretudo porque ainda que se considere, ao final, que este juízo é incompetente, conforme art. 64, §4o do Código de Processo Civil “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Analisando o histórico processual do feito, verifico que a etapa processual seguinte é a análise dos embargos de declaração do ID 62852168 e do recebimento do aditamento à petição inicial da tutela cautelar antecedente, na forma do art. 303, §1o, I, do Código de Processo Civil.

A tutela cautelar antecedente é novidade do Código de Processo Civil de 2015 que une, num só processo, a cautelar preparatória do CPC/1973 e a ação principal, retirando a autonomia do processo cautelar e unificando os procedimentos, sem duplicidade do pagamento de custas, de distribuição, de autuação, de citação e de outros atos processuais.

Acerca dos requisitos da petição inicial do pedido de tutela cautelar antecedente, Elpídio Donizetti leciona que
:

Identificação das partes. Deve-se constar da petição inaugural – é essa petição veiculadora do pedido de tutela cautelar antecedente que vai inaugurar ou instaurar a jurisdição –
o nome e qualificação das partes, isto é, de quem pede e contra quem é pedida a tutela cautelar e, de futuro, será requerida a tutela principal.
Os legitimados (requerente, requerido e eventualmente um terceiro interveniente) serão aqueles que têm pertinência subjetiva com o direito substancial objeto da asseguração e que será acertado ou realizado. (...)

A lide e seu fundamento. Para possibilitar a aferição da probabilidade do direito substancial (fumus boni iuris), além de outros requisitos que autorizam a apreciação do mérito (legitimidade e interesse, por exemplo), exige-se a indicação da lide principal (pretensão resistida), bem como os fundamentos do pedido, a exposição sumária do direito (substancial) que se objetiva garantir, além da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 305). (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016)

Mais adiante, acerca do aditamento do pedido à petição inicial da tutela cautelar antecedente, Elpídio Donizete ensina que
:

O pedido principal,
no qual se admite inclusive o aditamento da causa de pedir apresentada quando da formulação do pedido de tutela cautelar antecedente
, será formulado nos próprios autos, sem que para tanto tenha que pagar novas custas. O pedido do bem da vida (substancial) e o pedido para asseguração desse bem tramitarão simultaneamente). (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016)

Estes ensinamentos coadunam com o disposto no art. 303, §1o, I, e art. 308, §2o, do Código de Processo Civil, que dispõem que
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial,
com a complementação de sua argumentação
, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2o
A causa de pedir poderá ser aditada
no momento de formulação do pedido principal.

Conforme se verifica dos ensinamentos doutrinários e da dicção legal, o aditamento da causa de pedir na tutela cautelar antecedente admite, excepcionalmente,
A COMPLEMENTAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO
posta na petição inicial da tutela cautelar antecedente, admitindo-se até mesmo a alteração da causa de pedir,
MAS NUNCA A AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE
,
pois o réu já foi citado no feito e o aditamento deve se limitar aos objetos previstos no inciso I do §1o do art. 303 e no §2o do art. 308 do Código de Processo Civil
.

VALE DIZER, EMBORA A PARTE AUTORA POSSA ADITAR A INICIAL DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA ALTERAR A CAUSA DE PEDIR ANTERIORMENTE APRESENTADA, DEVERÁ SE LIMITAR ÀS PARTES ANTERIORMENTE INCLUÍDAS NA DEMANDA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL.
PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO DE EFEITOS NA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR INCLUSÃO DO TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. I
- A tutela antecipada requerida em caráter antecedente deve ser deduzida contra aqueles em face de quem será postulada a tutela final
, mormente considerando a possibilidade de estabilização dos seus efeitos, nos termos do art. 304 do CPC. II -
O aditamento da petição inicial do procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente deve se limitar aos objetos previstos no inciso I do art. 303 do CPC. III - Não se pode autorizar que contra terceiros se operem os efeitos de uma decisão, com potencial de estabilização, proferida quando, sequer, integravam a lide, em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.113537-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)

No caso em comento, a tutela cautelar antecedente foi distribuída tendo apenas MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER no polo passivo, e a parte autora aditou a inicial para incluir o ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER.

Aliás, da leitura dos pedidos finais formulados pela parte autora no aditamento, seria o caso até mesmo de litisconsórcio passivo necessário com VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI, pois também foram formulados pedidos com relação a eles.

Não bastasse, os pedidos principais formulados extrapolam até mesmo a legitimidade ativa da autora, pois pede a “restituição de todos os bens do falecido ALCINO, nele compreendido os imóveis em gerais, móveis, semoventes, maquinários, veículos, aeronaves, para consequente, divisão da parte que pertence a esta meeira e da parte pertencente aos demais herdeiros”, pedidos estes que devem ser formulados pelo espólio de ALCINO BERTHOLDO MALDANER, representado por sua inventariante.

Nesse contexto, não há como acolher o aditamento da petição inicial e sequer há como oportunizar a emenda ao aditamento, pois os pedidos finais formulados pela autora não são possíveis de serem deduzidos sem a formação do litisconsórcio passivo necessário e não é possível, neste feito, a ampliação subjetiva da lide, em razão das limitações decorrentes da escolha da parte autora pelo rito da tutela cautelar antecedente
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
O ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, considerando que a liminar foi revogada no ID 60379979,
julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Ficam prejudicados os embargos de declaração do ID 62852168.”

(grifo próprio e nosso).

Ressalta-se que a sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial.

Veja a jurisprudência do TJMG lançada na ementa e no fragmento do voto proferidos no Agravo de Instrumento no 1.0000.18.087285-5/003, ora transcritos:

“EMENTA:
V.v AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDICAÇÃO DO PEDIDO FINAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO NO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. N ULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
A previsão de aditamento da petição inicial após a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente (artigo 303, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil)
NÃO AUTORIZA QUALQUER TIPO DE INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL
. (Desembargador Marcelo Rodrigues).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.087285-5/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 06/11/2019)
(grifei).

FRAGMENTO DO VOTO proferido no citado Agravo de Instrumento no 1.0000.18.087285-5/003 julgado pelo TJMG:

“
Nesse viés, a regra constante do artigo 303 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas quanto à necessidade de se indicar, já no bojo da tutela antecipada em caráter antecedente, qual seria o pedido final a ser buscado na futura ação,
SEM ESPAÇO PARA FUTURA AMPLIAÇÃO DE SEU ESCOPO
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

ASSIM, A COMPLEMENTAÇÃO A SER PERPETRADA MEDIANTE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DIZ RESPEITO APENAS E TÃO SOMENTE À APRESENTAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS APTOS A CORROBORAR A PRETENSÃO INICIAL
, cuja juntada prévia não foi possível ante a urgência que permeia a controvérsia,
E NÃO À MODIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA TUTELA FINAL JÁ DELINEADA
.

No mesmo sentido, a lição de Luís Guilherme Marinoni:

O autor pode aditar a petição inicial apresentando novos fundamentos para a obtenção da tutela final indicada, bem como juntando documentos
. Como o autor deve apenas confirmar o pedido de tutela final,
não há possibilidade de formulação de pedido de outra tutela de direito
- tutela inibitória no lugar de tutela ressarcitória.
NEM MESMO PODERÁ SER PEDIDA TUTELA DE MENOR OU MAIOR EXTENSÃO QUANTITATIVA DO QUE A TUTELA FINAL INDICADA E DEFERIDA ANTECIPADAMENTE
. Caso a tutela final tenha sido antecipada em parte, poderá o autor - se desejar - restringir o pedido de tutela final.

(Tutela provisória [livro eletrônico] - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 118)

Logo, a análise das petições integrantes do caderno processual
EVIDENCIA A INOVAÇÃO DO PEDIDO AUTORAL QUANDO DO ADITAMENTO
. O pedido final indicado na tutela relacionava-se exclusivamente à impossibilidade de exoneração antes do trânsito em julgado administrativo; o pedido final veiculado na petição inicial,
em inegável extensão
, pugna pela nulidade de processo administrativo que culminou na suspensão do servidor por 60 (sessenta) dias.

Registre-se, por oportuno, que não se está afastando o direito do agravado de discutir judicialmente a legalidade da pena de suspensão aplicada em seu desfavor; quer-se, apenas,
consignar a impossibilidade de que tal pretensão seja veiculada em aditamento à tutela antecipada
que versava exclusivamente sobre a inviabilidade de uma exoneração antes do trânsito em julgado administrativo.”
(grifei).

E a consequência da complementação da argumentação
fora do tempo e MODO previstos na regra do inciso I, do §2o, do art. 303 do CPC
é a extinção sem resolução do mérito, conforme prevê o §2o do mesmo art. 303 do CP, que dispõe:

“§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.
(grifei|).

Neste sentido veja a jurisprudência do TJDFT:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
ADITAMENTO À INICIAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SANÇÃO EXPRESSA
.

I - Era ônus do autor, no procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o aditamento da petição inicial, no prazo de 30 dias que foi assinado pelo Juiz, consoante disciplinado no art. 303, §1o, inc. I, do CPC.
Não cumprida a determinação
no tempo
E MODO DEVIDOS
,
a consequência processual é a extinção do processo, sem resolução do mérito, por disposição expressa do §2o do mesmo artigo
. Mantida a r. sentença. II - Apelação desprovida.”
(
Acórdão 1415015
, 07192100820208070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda o TJDFT:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ADITAMENTO INICIAL. ART. 303, § 1o, I, DO CPC.

I - Nas hipóteses de concessão da tutela antecipada pleiteada em caráter antecedente,
é dever do autor aditar a petição
NAS CONDIÇÕES
e no prazo estabelecido no art. 303, § 1o, I, do CPC,
SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFORME PRECEITUA O § 2o DO MESMO DISPOSITIVO
. II - Negou-se provimento ao recurso.”
(
Acórdão 1188359
, 00119168420188070016, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Quanto à condenação da autora Maria Annita na verba honorária, possível a pretendida alteração.

O arbitramento, neste caso, há de ocorrer por equidade, por aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC e não sobre o valor causa como fez a sentença.

A sentença encerrou a lide em razão do indeferimento da petição inicial ocorrido após o deferimento de liminar. Logo, o arbitramento em equidade mostra-se mais razoável.

De modo que, considerada a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o local da prestação de serviço, arbitro os honorários advocatícios em R$50.000,00.

Em conclusão, é de ser
provido parcialmente
o recurso da autora
especificamente para reduzir a verba honorária
para R$50.000,00.

DA APELAÇÃO DA REQUERIDA
MARIA ELVIRA
:

Quanto ao recurso da requerida
Maria Elvira
, o objetivo é,
exclusivamente
, obter a condenação da autora
Maria Annita
por litigância de má-fé.

Dispõe o art. 80 do CPC:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”.

E em que pese as alegações, não se verifica a presença de nenhum dos requisitos exigidos pela regra específica.

A alegação de que a autora agiu contrariamente à moralidade e que faltou com a verdade, bem assim, que induziu o Juízo a erro, não encontra ressonância no processo.

A questão posta na petição inicial, em especial, sobre a propriedade de vários bens é objeto de várias discussões que ainda sequer chegaram a consenso. Logo, o entendimento da requerida também apelante
Maria Elvira
de que a propriedade de determinados bens não é da autora
Maria Anitta
é questão ainda sem solução.

As alegações postas na petição inicial desta Ação de Tutela Cautelar Antecedente sequer foram analisadas para se chegar a conclusão de que eram ou não eram verdadeiras, porquanto a referida ação foi extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento do aditamento da petição inicial feito pela autora
Maria Annita
.

Falta de informação, na petição inicial quanto a existência de Inventário em outra região do País, referente a bens do esposo da autora,
Alcino Bertholdo
, já falecido, também não demonstra litigância de má-fé, mesmo porque esta questão já é do amplo conhecimento do Juízo de origem e em várias ações e recursos.

E a
falta de comprovadas
atitudes desleais/desonestas da parte importa no não acolhimento do pedido de sua condenação por litigância de má-fé.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO MONITÓRIA.

I. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO APELANTE.

II. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA
. AS RAZÕES DO RECURSO ATACAM SATISFATORIAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

III. DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDO O RECURSO, NO PONTO. NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO, RESTA CONFIGURADA A PRECLUSÃO.

IV. TAXA DE JUROS. HAVENDO ESTIPULAÇÃO EXPRESSA NAS PROMISSÓRIAS, O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO, DEVERÁ OBSERVAR, DURANTE TODO O PERÍODO, O ÍNDICE DE 1% AO MÊS (12% AO ANO).

V.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO CONFIGURADA. NÃO HÁ QUALQUER ATITUDE DESLEAL OU DESONESTA DAS PARTES, NÃO SENDO O CASO, PORTANTO, DE INCIDÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

VI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, POR EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 50049712220178210022, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 01-12-2022) (grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento da Apelação da autora
Maria Anitta
por falta de impugnação especifica, porquanto das razões do apelo vê-se de forma satisfatória o combate à sentença.

Posto isso,
dá-se PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora
Maria Annita Maldaner

exclusivamente para reduzir a verba honorária para R$50.000,00.
NEGA-SE PROVIMENTO
para o apelo da requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista os autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória Constitutiva c/c Restituição de Patrimônio e Divisão de Bens extinta sem julgamento do mérito em virtude do indeferimento do aditamento da inicial, com condenação da autora (Maria Elvira) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Ambas as partes recorreram.

A autora suscita preliminarmente cerceamento de defesa uma vez que não foram analisados os Embargos de Declaração opostos antes da prolação da sentença, e também por cuidar de decisão surpresa, que a impossibilitou de emendar a inicial (art. 321 do CPC).

Discute a estabilização da tutela parcialmente deferida e que não foi objeto de Agravo de Instrumento pela ré.

Esta, por sua vez, pugna pela condenação da outra parte por litigância de má-fé.

O relator negou provimento aos dois Recursos.

A autora propôs Tutela Cautelar em Caráter Antecedente sob a alegação de que em 1984 adquiriu com seu esposo e em sociedade com o seu cunhado 3 áreas rurais, e que seu filho Elton Maldaner ficou responsável por administrá-las, o que fez até a morte do seu pai.

Acrescenta que, contudo, Elton também faleceu, portanto, segundo afirma, é necessária a nomeação de novo administrador para preservar seus direitos patrimoniais, o que sua nora (ré) estaria impedindo.

A tutela cautelar foi concedida parcialmente, apenas para conferir à requerente a administração provisória da Fazenda Silma, de propriedade do seu marido (
de cujus
), e determinar a citação da ré em cinco dias nos termos do art. 306 do CPC, bem como a intimação da autora para em 30 dias formular o pedido principal, sob pena de extinção da lide (ID. 142840707).

Em 23/6/2021 foi manejada a demanda principal pela autora, denominada “Ação Declaratória Constitutiva c/c Restituição de Patrimônio e Consequente Divisão de Bens”, na qual incluiu no polo passivo o espólio do seu filho Elton Maldaner e formulou como pedidos principais a imediata restituição de uma aeronave, a venda e o transporte de gado na Fazenda Travessão ou outra em nome dos seus filhos e nora, a abstenção de realização de negócio jurídico pelo Espólio de Elton, a proteção possessória dos bens reivindicados na Fazenda Travessão, a expedição de certidão de existência da lide, a expedição de ofício ao INDEA para apresentar a ficha cadastral e a movimentação do rebanho em nome dos Espólios de Elton e do seu ex-marido, além da quebra de sigilo fiscal do seu filho, da ré e de outras pessoas.

Em seguida o juízo de origem reconheceu a conexão desta Ação Cautelar Antecedente/Declaratória com o Inventário de Elton Maldaner com a Ação de Inventário de Alcino Bertholdo Maldaner, em trâmite na comarca de Dois Irmãos - RS, juízo prevento para o julgamento das causas, mandou reunir os processos, declinou da sua competência e, por fim, revogou a liminar antes deferida.

A esse
decisum
foram opostos Embargos de Declaração pela autora e pela ré, ambos rejeitados (ID. 142843674), e então a autora ingressou com outros Aclaratórios (ID. 142843680).

A ré interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015604-69.2021.8.11.0000, no qual foi concedida liminar para que
o Inventário n. 1000169-18.2021.811.0077 e a Tutela Cautelar Antecedente n 1000497-45.2021.811.0077 permaneçam na Comarca de origem até o julgamento do presente Recurso
.

Após, a lide foi extinta sob a justificativa de que a autora, ao aditar a inicial, teria
ampliado de forma subjetiva a lide
, em violação ao inciso I do §1o do art. 303 e ao §2o do art. 308 do Código de Processo Civil, e com a finalidade de “
incluir o ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, e que seria o caso de litisconsórcio passivo necessário com VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER, MARINA SOUZA DE LOPES MALDANER e TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS – EIRELI, pois também foram formulados pedidos com relação a eles e que alguns pedidos extrapolariam a legitimidade ativa da autora
”.

Conclui ainda que “
não seria possível sequer oportunizar a emenda ao aditamento, pois os pedidos finais formulados pela autora não são possíveis de serem deduzidos sem a formação do litisconsórcio passivo necessário e não é possível, neste feito, a ampliação subjetiva da lide, em razão das limitações decorrentes da escolha da parte autora pelo rito da tutela cautelar antecedente
”.

A sentença abordou tanto a legislação aplicável à Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente como à Tutela Antecipada em caráter antecedente para indeferir o “aditamento” da inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito.

A tutela antecipada em caráter antecedente consiste em inovação trazida no CPC/2015. Cuida-se da possibilidade de a parte, quando a urgência for contemporânea à propositura da Ação, limitar a inicial a esse
pedido (da tutela antecipada)
,
indicar também o da tutela final
e expor
brevemente os fatos e o direito, além do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
. Concedida a liminar, o autor deverá auditar a inicial em 15 dias, complementando a sua argumentação e anexando novos documentos, e requerer a confirmação do pedido de tutela final. Se indeferida, deverá ser emendada em cinco dias, e nas duas situações sob pena de extinção dos autos sem resolução de mérito. A partir desse aditamento, converter-se-á o pedido de tutela antecipada em processo principal.

Com relação à Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente, a novidade foi a possibilidade de o autor realizar primeiro o pedido de tutela cautelar e nos mesmo autos ingressar com a Ação principal.

Nessa hipótese, o art. 306 do CPC enuncia que na inicial em que se requer a prestação de tutela cautelar antecedente haverá indicação da demanda e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O réu será citado para contestar o pedido
cautelar
em cinco dias,
prosseguindo-se a Ação pelo procedimento comum
(parágrafo único do art. 307 do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, a pretensão principal terá de ser feita pelo autor em 30 dias, e será apresentada nos mesmos autos em que foi efetuado o pedido de tutela cautelar, sendo desnecessário adiantar novas custas processuais.

O §2o do art. 308 do CPC preceitua que “
A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal
”.

Em seguida as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou mediação; se não houver consenso, o prazo para contestação será o do art. 335 do CPC (15 dias úteis).

Como visto, apesar da fungibilidade das tutelas de urgência, o procedimento a ser observado entre eles é distinto, assim como as consequências para as partes.

Na tutela antecipada de caráter antecedente, antecipa-se os efeitos da sentença de mérito, por isso o
caput
do art. 303 do CPC exige que o autor, desde o início, aponte o pedido de tutela final; o inciso I do §1o permite tão somente a complementação da argumentação e a juntada de novos documentos.

Já a tutela cautelar visa unicamente conservar, assegurar o direito para prevenir algum dano ou garantir o resultado útil do processo; não tem natureza satisfativa e nem antecipa tutela meritória. Nesse caso a inicial da tutela cautelar não faz a exigência de pedido de mérito, pois só depois de efetivada a liminar é que o autor apresentará o pedido principal, que se trata da Ação principal.

Por conseguinte, nessa última circunstância o autor não está adstrito e nem limitado às pretensões deduzidas na tutela cautelar; logo, não procede o fundamento da sentença de impossibilidade de ampliação subjetiva dos limites da lide, pois não se trata de Ação relacionada aos artigos 303 a 304 do CPC, mas sim do procedimento descrito nos artigos 305 a 309 do mesmo Código.

O cenário é de extrema importância e não pode causar prejuízos ao autor. Desse modo, se o juízo de origem entendeu que havia alguma irregularidade na inicial, deveria ter mandado emendá-la. Esse instituto está disciplinado no art. 321 do CPC e não se confunde com o do inciso I, §1o, do art. 303, sobretudo porque o parágrafo único do art. 308 é expresso ao indicar que, após a contestação da cautelar, deverá ser observado o procedimento comum.

E a formação de litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, poderia/deveria ser determinada inclusive de ofício pelo julgador, e não serve de motivo para inviabilizar o conhecimento da Ação principal.

Formalismos extremos, dotados de exigências nem sequer contidas na legislação fazem com que o Poder Judiciário deixe de cumprir a prestação jurisdicional, o que fere o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

Sobre a estabilização da liminar deferida, é possível tão somente quando se tratar da tutela antecipada em caráter antecedente (
caput
do art. 304 do CPC). Todavia, o pedido da autora teve natureza cautelar, para o qual não há previsão legal nesse sentido.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO ao Recurso da autora
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e reconhecer a nulidade da sentença. O julgador deverá respeitar o procedimento descrito nos artigos 305 a 309 do CPC e autorizar a emenda à inicial se entender indispensável.

Com isso,
fica PREJUDICADO o Recurso da ré.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Revejo o meu entendimento para acompanhar o voto do douto 2o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento ao recurso da autora e prejudicado o recurso da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023